Tribunal: STF
Processo: ADI 761
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-09-30
Data de publicação: 1993-09-30

Ementa:
- AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.696, DE
24.07.1992, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, ART. 1., PARAGRAFO ÚNICO.
VINCULAÇÃO DE AUMENTOS E EQUIPARAÇÃO ENTRE OS VENCIMENTOS DAS
CARREIRAS DE DELEGADO DE POLICIA  E OFICIAL DA POLICIA MILITAR  E OS
DA CARREIRA DE PROCURADOR DO ESTADO. CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ARTS. 37,
XIII, 39, PAR. 1., 135 E 241. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ASSENTOU, NO
JULGAMENTO DAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 171-0/MG,
138-8/RJ E 456-4/600-PB, QUE AS CARREIRAS JURIDICAS A QUE SE REFERE O
ART. 135 DA CONSTITUIÇÃO SÃO AS DE PROCURADOR DE ESTADO E DEFENSOR
PÚBLICO. POR FORÇA DO ART. 241 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, AOS DELEGADOS
DE POLICIA DE CARREIRA APLICA-SE O PRINCÍPIO DO ART. 39, PAR, 1.,
CORRESPONDENTE AS CARREIRAS DISCIPLINADAS NO ART. 135, DA LEI MAGNA
FEDERAL, OU SEJA, AS CARREIRAS DE PROCURADOR  DE ESTADO E DE DEFENSOR
PÚBLICO. NÃO E, EM CONSEQUENCIA, INCONSTITUCIONAL A LEI ESTADUAL QUE
ORDENA, PRECISAMENTE, A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA (CF, ART.
39, PAR. 1.), EM FAVOR DOS DELEGADOS DE POLICIA DE CARREIRA,
RELATIVAMENTE AOS VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO ESTADO. DIANTE DA
NORMA DO ART. 241 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE GARANTIU AOS DELEGADOS
DE POLICIA DE CARREIRA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DE ISONOMIA,
CORRESPONDENTE AS CARREIRAS DISCIPLINADAS NO ART. 135 DA MESMA
CONSTITUIÇÃO, NÃO CABE DISCUTIR SE SÃO IGUAIS AS ATRIBUIÇÕES DOS
CARGOS DE DELEGADO DE POLICIA E PROCURADOR DO ESTADO, OU SE SE
COGITA DE CARGOS ASSEMELHADOS OU NÃO. OFENDE, ENTRETANTO, O ART. 37,
XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, A LEI ESTADUAL QUE ASSEGURE
EQUIPARAÇÃO DE VENCIMENTOS OU DE AUMENTOS ENTRE OS OFICIAIS DA
POLICIA MILITAR E OS PROCURADORES DO ESTADO. NÃO HÁ, REFERENTEMENTE
AOS OFICIAIS DA POLICIA MILITAR, NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NORMA
SEMELHANTE AO ART. 241, QUANTO AOS DELEGADOS DE POLICIA DE CARREIRA.
NÃO SERÁ POSSIVEL, DE OUTRA PARTE, VER SATISFEITOS OS PRESSUPOSTOS
DO ART. 39, PAR. 1. DA LEI MAIOR, EM ORDEM A GARANTIR, AOS OFICIAIS
DA POLICIA MILITAR, A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO ISONOMICO COM OS
PROCURADORES DO ESTADO OU COM OS DEFENSORES PUBLICOS. NÃO OBSTANTE
DETENHAM OS OFICIAIS DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL FORMAÇÃO DE GRAU SUPERIOR, NÃO E POSSIVEL, ENTRETANTO, RECONHECER
A CARREIRA DOS OFICIAIS DE POLICIA MILITAR ATRIBUIÇÕES SEQUER
ASSEMELHADAS AS DA CARREIRA JURÍDICA DE PROCURADOR DE ESTADO,
PERTENCENTE CADA UMA AO RESPECTIVO DOMÍNIO DE ATIVIDADE PROFISSIONAL.
PROCEDENCIA, EM PARTE, DA AÇÃO, DECLARANDO, SEM REDUÇÃO DO TEXTO, A
INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 1., DA LEI
N. 9.696, DE 24.07.1992, DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, PARA EXCLUIR
INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE CONSIDERE ABRANGIDOS, NA REGRA DE
REAJUSTES E DE EQUIPARAÇÃO, NELE PREVISTA, OS OFICIAIS DA POLICIA
MILITAR. CONSTITUCIONALIDADE DO PARAGRAFO ÚNICO DO ART. 1. DA LEI
N. 9.696/1992, QUANDO ASSEGURA AOS DELEGADOS DE POLICIA DE CARREIRA
A ISONOMIA DOS RESPECTIVOS VENCIMENTOS E SEUS REAJUSTES, COM OS
VENCIMENTOS DOS PROCURADORES DO ESTADO, A PARTIR DE 1. DE OUTUBRO DE
1992 (CF, ARTS. 241 E 135). PETIÇÃO N. 785-9/170, DA ASSOCIAÇÃO DOS
PROCURADORES DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NÃO CONHECIDA.